Tribunal: TJSP
Processo: 1031895-71.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. Sentença de parcial procedência quanto à ação declaratória de inexigibilidade de débito, e de improcedência em relação à demanda de rescisão contratual. Inconformismo da vendedora, insistindo na pretensão de rescisão do contrato. Desacolhimento. Direito potestativo de resolução contratual que pode ser atingido por prescrição indireta. Pleito de resolução que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. Sentença de parcial procedência quanto à ação declaratória de inexigibilidade de débito, e de improcedência em relação à demanda de rescisão contratual. Inconformismo da vendedora, insistindo na pretensão de rescisão do contrato. Desacolhimento. Direito potestativo de resolução contratual que pode ser atingido por prescrição indireta. Pleito de resolução que se funda no inadimplemento das parcelas pactuadas. Vencida a última prestação em 2006, considerando o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não caberia mais a cobrança dela, o que torna prejudicado o direito de exigir a resolução do negócio jurídico. Precedentes do E. STJ, deste E. TJSP e desta C. Câmara. O v. aresto que julgou a ação de revisão contratual transitou em julgado aos 30/10/2014, de modo que, mesmo contando o início da fluência do prazo prescricional a partir desta data, quando da propositura da demanda de notificação judicial, já estava prejudicada a pretensão de rescisão contratual. Sentença mantida. Recurso não provido.